Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729479-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDGEIZON DA SILVA NOVAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Liminar em revisão criminal – que não conta com previsão em lei –, medida excepcional, pressupõe manifesta ilegalidade da decisão condenatória, além do requisito do periculum in mora. Sobre o tema, precedente do Tribunal: “(...) Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Não sendo este o caso dos autos, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.” (Acórdão n.952471, 20160020126358RVC, Relator Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/07/2016, Publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: 380/381). Pretende o requerente, com a liminar, redimensionar a pena, compensando-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão com a agravante da reincidência e reduzindo-se a fração de aumento de pena na terceira fase. Salvo evidente ilegalidade, a revisão criminal não serve para refazer a individualização da pena. Tem limites estritos. Sua finalidade é desconstituir o julgado em decorrência de vício de procedimento ou no julgamento. Não serve como segunda apelação. A individualização da pena, na condenação que se pretende rever, observou o sistema preconizado no art. 59 do CP. Foi feita na forma da lei e do entendimento jurisprudencial da época da condenação. Eventual mudança na jurisprudência não autoriza revisão criminal, pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Esse, por sinal, o entendimento do e. STJ: “a mudança de entendimento jurisprudencial, após o trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal.” (AgRg no HC 458963/SC, Relator Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 6.11.18, DJe 13.11.18). E da Câmara Criminal: “(...) I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP. II - O Código Penal não estabeleceu limites máximo e mínimo para o agravamento ou diminuição da pena em caso de reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes, conferindo ao Juiz discricionariedade regrada pelos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade. IV - Eventual mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória, que não reflete posição firmada, não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. IV - Revisão criminal julgada improcedente.” (Acórdão n.1170195, 07216852620188070000, Relatora Desa Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30.04.2019, Publicado no PJe: 01.06.2019); “(...) 2 É certo que o artigo 621 do Código de Processo Penal não limita a revisão criminal aos casos de desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, admitindo-se também a revisão das decisões definitivas do Juízo da Execução Penal, considerando que não se pode fazer uma interpretação analógica que restrinja o direito do réu. 3 Todavia, a mudança do entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão criminal baseada no artigo 621, do Código de Processo Penal, uma vez que a hipótese não equivale à contrariedade à lei ou à prova dos autos, à prova falsa ou, ainda, ao surgimento de uma nova prova que demonstre a inocência do réu. 4 Revisão Criminal julgada improcedente.” (Acórdão n.1170123, 07019758320198070000, Relator Des. George Lopes, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13.05.2019, Publicado no PJe: 14/05/2019). Não há, ao menos em cognição sumária, evidência de que houve erro ou ilegalidade manifesta que justifique a redução da pena, em caráter liminar, pelo que indefiro a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES